Tribunal: TJDFT
Processo: 0709955-66.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. ROL DA ANS DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS. CARÁTER NÃO EXAUSTIVO.
I. Viola os artigos 10, inciso II, e 35-F da Lei 9.656/1998, negativa de custeio de cirurgia prescrita como essencial ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde.
II. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS constitui apenas a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, nos termos dos artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, e 1o, caput, da Resolução ANS 428/2017, motivo pelo qual não pode ser validamente invocado para justificar recusa de tratamento cirúrgico prescrito regularmente.
III. Recurso conhecido e desprovido.